Tribunal: STF
Processo: HC 196765
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de D.J.B. contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negaram provimento ao Agravo Regimental no HC 616.973/SC (documento eletrônico 5).
    O impetrante alega, em síntese, que 
    “o paciente fora denunciado (EVENTO 05) pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A caput, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 7º, inciso III, da Lei n. 11.340/06 (por pelo menos três vezes), c/c art. 69 do Código Penal. 
    Oferecida resposta à acusação pela Defensoria Pública (EVENTO 18), seguiu-se a instrução processual, conforme termo de audiência (EVENTO 138) oportunidade em que fora decretada a revelia do paciente, não havendo diligências adicionais na fase do art. 402 do CPP, o rito seguiu para a fase de apresentação de alegações finais, oportunidade em que o Ministério Público requereu a condenação do paciente e a defesa, sua absolvição. 
    Ao prolatar sentença (EVENTO 148) o juízo de primeira instância julgou procedente a pretensão ministerial, razão por que condenou o paciente à pena concreta e definitiva de 16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Saliente-se ainda que ao paciente fora-lhe dado o direito de recorrer em liberdade” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1).
    […]
    A nulidade que se aponta, em resumo, é a de ausência de um elemento essencial do procedimento criminal, sem o qual restam inviabilizados os predicados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, a saber: a intimação pessoal da Defensoria Pública, quanto a data de julgamento do recurso de apelação bem como quanto ao teor do acordão prolatado nos autos” (pág. 10 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] seja concedida LIMINAR para que seja DECLARADO NULO O PROCESSO a partir do ato de (EVENTO 176) até o julgamento do mérito da presente ordem o que faz nos termos abaixo. 
    Periculum in mora, pois grave e irreparável está sendo o dano a DOUGLAS JÚNIOR BARBIERI, que vem sendo exposto ao cárcere, mesmo frente a gritante e inegável cerceamento de defesa e ou nulidade processual o que se fundamente nos termos do (art. 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/50, do art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal - STJ – HC 101326 / SP; Relatora Ministra LAURITA VAZ; Órgão Julgador: T5 – QUINTA TURMA; Data do Julgamento: 24/03/2009; Data da Publicação/Fonte: DJe 20/04/2009 - AgRg no HC 574817 / DF AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2020/0091182-1 Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, T5 - QUINTA TURMA, JULGADO EM 04/08/2020.
    O fumus boni iuris está presente, haja vista a plausibilidade do que foi alegado na impetração, com base em remansosa jurisprudência deste tribunal superior e em abalizada doutrina. Bem como frente a farta documentação que se colaciona a presente suplica. 
    Por ocasião do julgamento do mérito, – pugna-se pela concessão de ordem de Habeas Corpus para ser reconhecida a nulidade do processo a partir da movimentação (EVENTO 176). acórdão, proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, nos autos da apelação n°. 0005010-66.2016.8.24.0019, por ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao artigo 128 da lei complementar 80/94, em paradigma de aplicação art. 370 § 4º do CPP, Lei 11.419/2006 art. 4º. §2º, bem como por fim Lei Estadual 575/12 art. 46 I” (págs. 14-15 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido. 
    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. LEI N. 11.419/2006. VÍCIO NÃO VERIFICADO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Muito embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores restrinja a admissibilidade de habeas corpus quando o ato tido por ilegal for passível de impugnação por via recursal própria, esse entendimento não impede a análise de alegação de constrangimento ilegal quando houver possibilidade de concessão da ordem de ofício.
    2. O art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e do art. 21 da Resolução n. 185/2013, do Conselho Nacional de Justiça, nos processos judiciais eletrônicos, a intimação dos atos processuais se aperfeiçoa com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até dez dias corridos, contados a partir da data de envio da comunicação. Essa previsão se aplica inclusive às entidades que gozam da prerrogativa de notificação pessoal, tal como a Defensoria Pública. Caso a consulta não ocorra dentro do prazo de dez dias corridos, considerar-se-á intimada a parte, automaticamente, ao término do prazo.
    3. Neste caso, a Defensoria Pública foi intimada eletronicamente em 29 de abril de 2020, informando da realização da sessão de julgamento virtual em 21 de maio. O prazo a que se refere o art. 5º, § 3º, da Lei n. 11.419/2006 se encerrou em 11 de maio desse ano, de modo que, a partir dessa data, considera-se intimada a defesa, de modo que não se constata o vício indicado pela defesa.
    4. Agravo regimental improvido” (documento eletrônico 5).
    Conforme se verifica, não há nulidade a ser sanada, pois a intimação da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina foi formalizada, conforme consta do voto do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, corroborado pelos ministros integrantes da Quinta Turma daquela Corte Superior. Confira-se:
    “Conforme se extrai da leitura da decisão agravada, a questão trazida a exame pelo agravante foi devidamente apreciada e rechaçada, tendo em vista que não se constatou constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem ex officio. Isto porque a tese de nulidade decorrente da suposta falta de intimação pessoal da Defensoria Pública do julgamento da apelação criminal não se sustenta. 
    O art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e do art. 21 da Resolução n. 185/2013, do Conselho Nacional de Justiça, nos processos judiciais eletrônicos, a intimação dos atos processuais se aperfeiçoa com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até dez dias corridos, contados a partir da data de envio da comunicação. 
    Essa previsão se aplica inclusive às entidades que gozam da prerrogativa de notificação pessoal, tal como a Defensoria Pública. Caso a consulta não ocorra dentro do prazo de dez dias corridos, considerar-se-á intimada a parte, automaticamente, ao término do prazo. Conforme se extrai dos autos, a Defensoria Pública foi intimada eletronicamente em 29 de abril de 2020, informando da realização da sessão de julgamento virtual em 21 de maio (e-STJ, fl. 519 )” (sitio eletrônico do STJ, grifei).
    E ainda que assim não fosse, decidir de maneira diversa demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus. 
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NÃO GARANTIA DO EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE DEFESA AO PACIENTE POR NÃO TER SUPOSTAMENTE SIDO OPORTUNIZADO AO SEU ADVOGADO REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO SEU RECURSO DE APELAÇÃO. 1. INADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS QUE É REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO ANTERIORMENTE. 2. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. 3. PRERROGATIVA DA INTIMAÇÃO PESSOAL QUE NÃO SE ESTENDE AO ADVOGADO PARTICULAR CONSTITUÍDO. 4. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS PARA REEXAMINAR FATOS E PROVAS. 1. A decisão objeto desta impetração está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é inadmissível habeas corpus no qual o impetrante limita-se a reproduzir os mesmos fundamentos expostos em habeas corpus impetrado anteriormente. 2. Acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação que transitou em julgado há quase sete anos. Alegação de nulidade por não ter sido supostamente oportunizado ao advogado do Paciente realizar sustentação oral em julgamento. Preclusão. Precedentes. 3. Intimação no Diário Oficial de São Paulo da data da sessão de julgamento do recurso de apelação no nome dos advogados constituídos. Prerrogativa da intimação pessoal do Ministério Público, do defensor público e do defensor dativo que não se estende ao advogado particular constituído, nos termos do art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização de habeas corpus para reexaminar fatos e provas. 5. Ordem denegada” (HC 102.597/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator